Tribunal: TJDFT
Processo: 0087765-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0087765-25.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: OSVALDO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Em atendimento ao decidido na Reclamação 45.863, deve o presente feito permanecer suspenso até o deslinde do RE 591.797/SP e RE 626.307/SP, Temas 264 e 265, em razão de decisões proferidas pelo Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento dos recursos que tratem sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão. Assim, determino a remessa do feito à Secretaria da Turma, onde deverá ficar sobrestado, aguardando a conclusão do mencionado julgamento pelo STF. Brasília, 18 de junho de 2021 12:13:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator